Tribunal: TJSP
Processo: 1057629-18.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
r as contas, após ser intimado para tanto, aplicável a sanção prevista no art. 915, §§ 2o e 3o, do CPC/73, vigente à época. Portanto, ao réu não é lícito impugnar as contas apresentadas pela parte contrária, examinadas pela Contadoria Judicial e aprovadas pelo Juízo a quo. Sentença mantida. Litigância de má-fé configurada. Interposição de apelação com intuito manifestamente protelatório. Inteligência do art. 80, VII, do CPC. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1057629-18.2014.8.26.0100; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

J.B. Paula Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2020

Data de publicação:

30/10/2020

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Julgamento de procedência, condenado o réu ao pagamento de um sexto de R$ 647.287,74 a cada autor, somado a R$ 448,36 a título de multa pela oposição de embargos manifestamente protelatórios. Insurgência do réu. Não cabimento. Contas que deveriam abranger o período delimitado na inicial (setembro de 2003 a março de 2011), lapso em que o réu permaneceu na posse e administração

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Julgamento de procedência, condenado o réu ao pagamento de um sexto de R$ 647.287,74 a cada autor, somado a R$ 448,36 a título de multa pela oposição de embargos manifestamente protelatórios. Insurgência do réu. Não cabimento. Contas que deveriam abranger o período delimitado na inicial (setembro de 2003 a março de 2011), lapso em que o réu permaneceu na posse e administração dos bens inventariados. Apelante que se limitou a prestar contas de abril de 2004 a fevereiro de 2009. Descabida a renovação da matéria, atingida pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC/15. Réu que deixou de complementar as contas, após ser intimado para tanto, aplicável a sanção prevista no art. 915, §§ 2o e 3o, do CPC/73, vigente à época. Portanto, ao réu não é lícito impugnar as contas apresentadas pela parte contrária, examinadas pela Contadoria Judicial e aprovadas pelo Juízo a quo. Sentença mantida. Litigância de má-fé configurada. Interposição de apelação com intuito manifestamente protelatório. Inteligência do art. 80, VII, do CPC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057629-18.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ANIBAL PERES DE PONTES, são apelados EULER ANÍBAL GANDRA
VENEGAS e LUIS MOACIR GANDRA VENEGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057629-18.2014.8.26.0100 -Voto no 18290ms
2
Apelação Cível no 1057629-18.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo (3a Vara de Família e Sucessões do Foro
Central)
Apelante: José Aníbal Peres de Pontes
Apelados: Euler Aníbal Gandra Venegas e Outros
Voto no 18.290
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Julgamento de procedência,
condenado o réu ao pagamento de um sexto de R$
647.287,74 a cada autor, somado a R$ 448,36 a título de
multa
pela
oposição
de
embargos
manifestamente
protelatórios. Insurgência do réu. Não cabimento. Contas
que deveriam abranger o período delimitado na inicial
(setembro de 2003 a março de 2011), lapso em que o réu
permaneceu
na
posse
e
administração
dos
bens
inventariados. Apelante que se limitou a prestar contas de
abril de 2004 a fevereiro de 2009. Descabida a renovação da
matéria, atingida pela preclusão, nos termos do art. 507 do
CPC/15. Réu que deixou de complementar as contas, após
ser intimado para tanto, aplicável a sanção prevista no art.
915, §§ 2o e 3o, do CPC/73, vigente à época. Portanto, ao réu
não é lícito impugnar as contas apresentadas pela parte
contrária, examinadas pela Contadoria Judicial e aprovadas
pelo Juízo a quo. Sentença mantida. Litigância de má-fé
configurada.
Interposição
de
apelação
com
intuito
manifestamente protelatório. Inteligência do art. 80, VII, do
CPC. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057629-18.2014.8.26.0100 -Voto no 18290ms
3
Trata-se de apelação contra a sentença de fls.
677/678, que julgou procedente o pedido, condenando o réu ao
pagamento de um sexto de R$ 647.287,74 a cada autor, somado a R$
448,36 a título de multa pela oposição de embargos manifestamente
protelatórios.
Apela o réu, apontando serem devidas contas do
período da inventariança, encerrada em setembro de 2006; o equívoco
das contas prestadas pela parte contrária, desconsiderada a destinação de
parte dos aluguéis à viúva meeira e o recolhimento de imposto de renda,
conforme parecer técnico; a limitação da condenação ao montante de R$
R$ 68.874,16 a cada autor.
Contrarrazões a fls. 710/720.
É o relatório.
Cuida-se de ação de exigir contas.
O réu foi condenado ao pagamento de um sexto de
R$ 647.287,74 a cada autor, somado a R$ 448,36 a título de multa pela
oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.
Recorre, defendendo a regularidade das contas por
ele prestadas e a incorreção dos cálculos trazidos pela parte contrária,
cabível a redução do valor condenatório.
Pois bem.
Na primeira fase do procedimento, o réu foi
condenado a “prestar as contas pedidas”, no prazo de 48 horas, pena de
não lhe ser lícito impugnar as apresentadas pelos autores (fls. 402/404).
As contas deveriam abranger, portanto, o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057629-18.2014.8.26.0100 -Voto no 18290ms
4
delimitado na inicial, a saber: setembro de 2003 a março de 2011 (fl.
10), lapso em que o réu permaneceu na posse e administração dos bens
inventariados.
Todavia, o apelante limitou-se a prestar contas de
abril de 2004 a fevereiro de 2009, mesmo após intimado para
complementação.
Inadmissível a renovação da discussão sobre o
período da prestação de contas, questão superada com o julgamento da
primeira fase do processo, mantido o pronunciamento por esta C.
Câmara (fls. 402/404 e 429/435), atingida pela preclusão, nos termos do
art. 507 do Código de Processo Civil: “É vedado à parte discutir no
curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão”.
No mais, é certo que o réu deixou de complementar
as contas, mesmo depois de intimado a tanto, aplicável a sanção prevista
no art. 915, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à
época:
“§ 2o Se o réu não contestar a ação ou não
negar a obrigação de prestar contas, observar-
se-á o disposto no art. 330; a sentença, que
julgar procedente a ação, condenará o réu a
prestar as contas no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de não Ihe ser lícito
impugnar as que o autor apresentar.
§ 3 o Se o réu apresentar as contas dentro do
prazo estabelecido no parágrafo anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057629-18.2014.8.26.0100 -Voto no 18290ms
5
seguir-se-á o procedimento do § 1 o deste
artigo; em caso contrário, apresentá-las-á o
autor dentro em 10 (dez) dias, sendo as contas
julgadas segundo o prudente arbítrio do juiz,
que poderá determinar, se necessário, a
realização do exame pericial contábil.
Nas palavras de Adroaldo Furtado Fabrico:
“Decorridas sem manifestação do réu as quarenta e oito horas, perde
ele não apenas o direito de oferecer as contas, mas também o de
impugnar aquelas que o autor venha a oferecer” (“Comentários ao
Código de Processo Civil”, Vol. VIII, Tomo III, Rio de Janeiro: Forense,
1984, p. 330-331).
Nesses termos, não é lícito ao réu impugnar as
contas prestadas pela parte contrária, examinadas pela Contadoria
Judicial e aprovadas pelo Juízo a quo.
Destarte, impõe-se a manutenção da sentença
recorrida.
Têm razão os apelados ao defenderem a litigância de
má-fé do réu, interposta apelação com intuito manifestamente
protelatório, fundada em questões preclusas, que não admitem a
reapreciação por este Tribunal, incidente o art. 80, inc. VII, do atual
Código Processual.
Dada a deslealdade processual do réu, condeno-o ao
pagamento de multa de um salário mínimo a cada autor, com
fundamento no art. 81, caput e § 2o, do Código em comento.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057629-18.2014.8.26.0100 -Voto no 18290ms
6
condeno o réu ao pagamento de multa de um salário mínimo a cada
autor por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.
Majoro os honorários advocatícios em grau recursal
para 12% da condenação, conforme art. 85, § 11, do Código Processual.

J. B. PAULA LIMA
RELATOR